Tribunal: TJDFT
Processo: 0728181-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por MARIA DO SOCORRO LUCAS GOMES em desfavor de “J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA.” (“IEX CAMBIO TURISMO”), “GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.”, a ora agravante e “B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.”. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau concedeu “em parte a tutela de urgência liminar postulada para determinar o bloqueio de ativos no valor de R$ 15.710,00 via Bancejud em contas e aplicações dos demandados”, de modo a assegurar o resultado útil do processo. A terceira ré (“UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.”) interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese o não cabimento do arresto, por ter recaído sobre valores indispensáveis à continuidade de suas atividades empresariais. Destacou o fato de já terem sido bloqueados em sua conta bancária mais de três milhões de reais, em razão do ajuizamento de outras demandas. A agravante asseverou que não há risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há elementos de provas que demonstrem que “estaria frustrando o pagamento de credores ou dilapidando o seu patrimônio”. Acrescentou que a medida constritiva não é cabível, em ação de conhecimento, sem que haja a citação e sem o contraditório, e somente poderia se admitir excepcionalmente, em ação de execução, “demonstrada a existência de uma “dívida” fundada em título “líquido e certo”. A agravante aduziu que não realizou corretagem de câmbio vinculada às rés “J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA.” e “GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.”; que “não possui qualquer relação jurídica com as empresas que recebeu os depósitos efetuados” com a parte autora, ora agravada, e que esta realizou atividade ilegal, “à margem do controle da agravante e do BACEN”. Em seguida, a agravante passou a discorrer acerca de seus prejuízos financeiros advindos da decisão agravada, bem como destacou a presença dos requisitos para a concessão do provimento antecipatório vindicado no presente recurso. Ao final, a agravante pugnou pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja desconstituído o bloqueio dos valores acima referidos. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, confirmando-se o pedido ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente Agravo de Instrumento, por desafiar decisão interlocutória relativa a pedido de tutela provisória de urgência, estando referida hipótese abarcada no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o presente Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos para fins de concessão da antecipação da tutela recursal, tendo em vista que ausentes o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação recursal. Com relação ao perigo na demora, não há nos autos elemento probantes hábeis a demonstrar que a ré não possua recursos financeiros para dar continuidade às suas atividades empresarias. Com isso, o requisito relativo ao perigo na demora, imprescindível para o deferimento da antecipação de tutela recursal, não foi preenchido. De igual modo, não se extrai das alegações vertidas pela ora agravante a probabilidade de provimento do presente recurso, conforme estabelece o parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque a decisão de primeiro grau apenas concedeu uma tutela de natureza acautelatória, de modo a impedir que a parte autora/agravada venha a sofrer os prejuízos financeiros, decorrentes do negócio jurídico firmado com as rés. De fato, a decisão agravada se afigura necessária, ao menos até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram o negócio jurídico envolvendo as partes. É dizer, a prudência impõe que adoção da medida acautelatória adotada pelo julgador de primeiro grau, ao menos até que tais circunstâncias sejam definitivamente esclarecidas nos autos de origem. Em casos que tais, o julgador – valendo-se do poder geral de cautela – deve conduzir o processo de modo a evitar que o direito de uma das partes fique comprometido em face de uma grave lesão e de difícil reparação. No caso em exame, vale repetir, o d. magistrado prolator da decisão agravada adotou medida assecuratória suficiente para preservar o bem da vida, objeto da lide, ao menos até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram o aludido negócio jurídico. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora